Tribunal: TJDFT
Processo: 0709296-26.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 331, §1o, do CPC/2015, não é possível o processamento do recurso sem a citação e intimação do recorrido. Impossível por mandado, a parte deverá fazê-lo por edital. Consoante o artigo 256, § 3o, do CPC e a súmula 414 do STJ, é assente na jurisprudência a necessidade de se esgotar os meios para citação do requerido antes de promovê-la por edital. Deste modo, devolvam-se os autos à origem, para que o réu seja citado. Tornando-se revel, nomeie a Curadoria de Ausentes ou Especial para representá-lo. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905